Tribunal: TJES
Processo: 0001339-38.2014.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001339-38.2014.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA

APELADO: RV BINDELLI TRANSPORTES LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001339-38.2014.8.08.0023

APELANTE: MUNICÍPIO DE ICONHA

APELAD
OS
: RV BINDELLI TRANSPORTES LTDA E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA E DE OUTROS EVENTOS SUPERVENIENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE ICONHA contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal promovida contra RV BINDELLI TRANSPORTES LTDA. O município sustenta que o prazo prescricional teria sido suspenso em razão de eventos como a pandemia de COVID-19 e as enchentes, conforme resoluções do CNJ e atos do TJ-ES, e que a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica teria interrompido o curso da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a suspensão dos prazos processuais devido à pandemia de COVID-19 e às enchentes no município de Iconha impede a contagem do prazo de prescrição intercorrente; e (ii) confirmar se a prescrição intercorrente foi corretamente aplicada nos termos do art. 40 da Lei 6.830/1980.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei 14.010/2020, que regulamenta a suspensão de prazos processuais durante a pandemia, limita-se a relações de direito privado e, portanto, não se aplica às execuções fiscais. Assim, a suspensão dos prazos processuais por conta da pandemia ou de outros eventos não interfere no curso da prescrição intercorrente nas execuções fiscais, uma vez que se trata de norma de direito material regida pelo art. 174, parágrafo único, incisos I a IV, do CTN.

4. Nos termos do art. 40, §§ 3º e 4º, da Lei 6.830/1980, o prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término de um ano de suspensão da execução, independentemente de pronunciamento judicial ou de diligências da Fazenda Pública.

5. O STJ, ao julgar o REsp nº 1.340.553/RS, fixou tese no sentido de que o prazo de prescrição intercorrente se inicia automaticamente após o período de suspensão de 1 (um) ano, contado a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização de bens penhoráveis ou do devedor, sem necessidade de novos pedidos ou atos judiciais.

6. No caso concreto, constatou-se que a Fazenda Pública diligentemente buscou satisfazer o crédito tributário, promovendo ações como a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e diversas tentativas de penhora de bens, o que afasta a configuração de inércia ou desídia. Ademais, o art. 134, § 3º, do CPC/2015 determina a suspensão do processo com a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

7. A sentença que reconheceu a prescrição intercorrente desconsiderou a ausência de inércia do exequente e deixou de apreciar pleitos de penhora junto ao sistema Bacenjud e Renajud, além de proferir decisão sem a oitiva prévia da Fazenda Pública, conforme determina o art. 40, § 4º, da Lei de Execuções Fiscais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão dos prazos processuais devidos à pandemia de COVID-19 e outros eventos, como enchentes, não interfere na contagem do prazo de prescrição intercorrente em execuções fiscais, que segue regido pela Lei 6.830/1980 e art. 174, parágrafo único, incisos I a IV, do CTN.

2. O prazo de prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente após o período de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980, independentemente de pronunciamento judicial ou de novos pedidos da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.830/1980, art. 40, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; Lei 14.010/2020; CTN, art. 174, parágrafo único, incisos I a IV; CPC/2015, art. 134, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Tema 569, Primeira Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018; TJES, Apelação 0015892-02.2009.8.08.0012, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Segunda Câmara Cível, j. 01/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por

MUNICÍPIO DE ICONHA

em face da sentença acostada à fl. 42 e integrada no ID 9817887 proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Iconha que, no bojo de execução fiscal ajuizada em desfavor de
RV BINDELLI TRANSPORTES LTDA
, reconheceu o implemento da prescrição intercorrente ao caso.

Em suas razões recursais (ID 9817889), sustenta o ente municipal, em síntese, que: (i) não teria sido observado pelo juízo
a quo
os efeitos da suspensão dos prazos referentes ao recesso forense, de isolamento social pela pandemia tratada pelas resoluções do CNJ e outros atos de suspensão emitidos pelo TJ-ES, o que afastaria a pronúncia de prescrição intercorrente; e (ii) o curso da execução teria sido suspenso diante da protocolização do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a teor do art. 134, § 3º, do CPC.

Sem contrarrazões
.

Pois bem.

Restringe-se o presente feito quanto ao reconhecimento, ou não, da prescrição intercorrente ao caso ora posto.

De início, destaco que, ao contrário do alegado pelo recorrente, a suspensão dos prazos em virtude da Pandemia de COVID-19 não se aplica às execuções fiscais, uma vez que teria sido editada norma especial sobre a matéria, mas apenas nas relações de Direito Privado, como foi a Lei 14.010/2020 (art. 1º, caput).

Outrossim, por se tratar a prescrição de instituto de direito material (incisos I ao IV, do parágrafo único, do art. 174, do CTN), eventuais Atos Normativos deste Sodalício que suspenderam os prazos processuais em razão da pandemia e das enchentes no Município de Iconha seriam, de igual forma, inaplicáveis à hipótese vertente.

Nesse sentido, inclusive, cito recente precedente deste Egrégio Tribunal:

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 E OUTROS FATOS SUPERVENIENTES
. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ICONHA contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal. O Apelante argumenta que os prazos processuais foram suspensos em razão da pandemia de COVID-19, conforme resoluções do CNJ e atos normativos do TJ-ES, e por outros eventos, como as enchentes ocorridas no Município, o que afastaria a prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a suspensão dos prazos processuais devido à pandemia de COVID-19 e às enchentes no município de Iconha impede a contagem do prazo de prescrição intercorrente; (ii) confirmar se a prescrição intercorrente foi corretamente aplicada nos termos do art. 40 da Lei 6.830/1980.
III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei 14.010/2020, que trata da suspensão de prazos processuais durante a pandemia, é restrita a relações de direito privado e não se aplica a execuções fiscais. Assim, a suspensão dos prazos processuais decorrente da pandemia ou de outros eventos não interfere no curso da prescrição intercorrente em execuções fiscais, porquanto regra de direito material regida pelo art. 174, Parágrafo único, incisos I a IV, do CTN.
Nos termos do art. 40, §§ 3º e 4º, da Lei 6.830/1980, o prazo de prescrição intercorrente é iniciado automaticamente após 1 (um) ano de suspensão da execução, independentemente de pronunciamento judicial ou de diligências da Fazenda Pública. O prazo prescricional flui mesmo diante da inércia do exequente em localizar o devedor ou seus bens. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o REsp nº 1.340.553/RS, fixou tese repetitiva (Tema 569) no sentido de que o prazo de suspensão é automático a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização de bens penhoráveis ou do devedor. Assim, o prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o período de suspensão de 1 (um) ano, sem necessidade de atos judiciais ou de novos pedidos da Fazenda. No caso concreto, o despacho citatório foi proferido em 25/02/2015, com a citação por edital realizada em 02/10/2015. A intimação da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis ocorreu em 16/11/2016, a partir de quando se iniciou automaticamente o prazo de suspensão de 1 (um) ano, seguido do prazo prescricional intercorrente a partir de 16/11/2017. Como a sentença foi proferida em 10/02/2022, sem que tenha transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos desde o início da contagem da prescrição intercorrente, esta
não se configura, devendo ser anulada a sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A suspensão dos prazos processuais devidos à pandemia de COVID-19 e outros eventos, como as enchentes, não interfere na contagem do prazo de prescrição intercorrente em execuções fiscais, que segue regido pela Lei 6.830/1980 e art. 174, Parágrafo único, incisos I a IV, do CTN
. O prazo de prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente após o período de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980, independentemente de pronunciamento judicial ou de novos pedidos da Fazenda Pública. Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/1980, art. 40, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; Lei 14.010/2020; CTN, art. 174, parágrafo único, I; CPC/2015, art. 240, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Tema 569, Primeira Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1.494.580/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 18/04/2023, DJe 20/04/2023.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00014528920148080023, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Ultrapassado esse ponto, não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, sedimentou orientação no sentido de que
“o espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80
é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais
”
- (Relator Ministro
Mauro Campbell Marques
, Primeira Seção, DJ 16.10.2018).

Todavia, necessário se faz o resumo dos fatos ocorridos na presente demanda com a finalidade de averiguar a desídia da municipalidade quanto a perseguição do crédito tributário que teria ensejado a prescrição intercorrente.

Denota-se dos autos que a execução fiscal foi ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
em dezembro de 2014 (fl. 01), sendo que o despacho que ordenou a citação da parte executada se deu em 15/01/2015 (fl. 07).

Embora citada, a executada
RV BINDELLI TRANSPORTES LTDA
permaneceu inerte, oportunidade em que os autos foram remetidos ao exequente no dia 26/06/2015 (fl. 09).

Em petição juntada à fl. 10, a parte exequente pleiteou a penhora de bens da executada, tendo a Magistrada
a quo
, em decisão proferida no dia 27/10/2015, diante da inexistência de bens passíveis de penhora (fls. 14/15), determinado a suspensão do processo, na forma do art. 40, da Lei nº 6.830/80.

Após a abertura de nova vista ao ente municipal em 06/11/2015 (fl. 16), a municipalidade requereu a penhora de bens através de Oficial de Justiça (fl. 17), tendo o juízo singular ordenado, em despacho proferido à fl. 20, o aguardo do decurso do prazo de suspensão.

Certificado a expiração do prazo de suspensão em 22/02/2017 (fls. 20-verso), a parte exequente pleiteou, novamente, o requerimento formulado à fl. 17, tendo o julgador singular deferido tal pleito em 11/05/2017 (fl. 24).

Paralelamente a isso, o ente municipal propôs, em 28 de agosto de 2017, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face da executada e seu sócio RUSLANDI VIEIRA VINDELI, registrado sob o nº 0000939-19.2017.8.08.0023, que teria sido distribuído por dependência ao processo executivo ora em análise (0001339-38.2014.8.08.0023).

Não tendo logrado êxito no resultado da medida outrora pleiteada (fl. 27), o exequente, em petição juntada à fl. 28, datada de 22/02/2018, pugnou pela penhora junto ao sistema Bacenjud e Renajud, tendo a Magistrada de 1º Grau proferido despacho nos autos em apenso (processo nº 0000939-19.2017.8.08.0023) em 29/08/2018.

Após tomar ciência da decisão que decretou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, bem como o redirecionamento da execução em face do sócio-gerente, o apelante, em petição protocolada em 02/09/2019, pugnou por nova penhora
on line
(fl. 38), sendo que, na sequência, a Magistrada julgou extinto o processo com resolução do mérito ante a decretação da prescrição intercorrente.

Do narrado brevemente acima, verifica-se que, desde o termo inicial da prescrição intercorrente, qual seja, a ciência fazendária acerca da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis da empresa executada (26 de junho de 2015), não decorreram 06 anos (01 ano de suspensão processual + 05 anos de prazo prescricional tributário) sem qualquer manifestação útil da Fazenda Pública.

Ao contrário, a Fazenda Municipal vem atuando diligentemente no curso da execução fiscal para ver satisfeita sua pretensão executiva, máxime ao se considerar que a particularidade dos autos em que a executada encontra-se ativa junto ao cadastro da Receita Federal do Brasil, o que teria levado a municipalidade a propor o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em agosto de 2017.

Ademais, verifica-se dos autos que a Magistrada
a quo
, como dito antes, decretou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, bem como o redirecionamento da execução em face do sócio-gerente.

Ressalte-se que, no curso de referido incidente, a despeito da ausência de qualquer manifestação do juízo, o art. 134, § 3º, do CPC, determina que o processo será suspenso com a instauração do referido incidente.

Assim, ainda que se considere que a Municipalidade exequente deixou de dar efetivo andamento à execução no prazo de 06 anos contados, repita-se, da ciência fazendária acerca da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis do devedor - o que não é o caso, referido prazo sequer se escoou na hipótese vertente diante do sobrestamento da execução face a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ora em comento.

Friso, ainda, que a Julgadora de primeira instância deixou de apreciar o pleito acostado à fl. 28, que teria pugnado pela penhora junto ao sistema Bacenjud e Renajud, tendo se limitado à fl. 32 a proceder a inspeção no dia 30 de maio de 2018, bem como despachado nos autos em apenso à fl. 33, além de proferir outros pronunciamentos judiciais sem analisar o requerimento do ente municipal, tendo na sequência prosseguido a extinção do feito sem a prévia oitiva da Fazenda Pública acerca da prescrição intercorrente. Nessa toada:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO – MOROSIDADE IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – ART. 40, § 4º, DA LEI FEDERAL Nº. 6.830 – NULIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo, quando do julgamento do recurso especial nº. 1.340.553, o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
2. Em ação de execução fiscal e para reconhecimento da prescrição intercorrente, é indispensável (1) a suspensão do processo pelo prazo de um ano, após a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, devidamente declarada pelo magistrado nos autos respectivos e (b) a oitiva prévia da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição, nos termos do § 4º, do artigo 40, da Lei Federal nº 6.830/1980.
(TJES; Classe: Apelação 0015493-70.2009.8.08.0012; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Des. Annibal de Rezende Lima, Sessão de Julgamento: 12/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. INOBSERVÂNCIA. LONGA DURAÇÃO DO PROCESSO. CONTRIBUIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA ANULADA. 1. No julgamento do REsp nº 1340553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.” 2. Deve ser anulada a sentença que não observa precedente vinculante do STJ que indica os dados que devem constar da fundamentação da sentença que reconhece a prescrição intercorrente em execução fiscal.
3. Mostra-se incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando verificado que, no caso concreto, o Poder Judiciário contribuiu para a longa duração do processo
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: Apelação 0015892-02.2009.8.08.0012; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 01/07/2022)

Por ser relevante e oportuno, destaco ainda que a prescrição intercorrente pressupõe que haja inércia do exequente, por isso, a paralisação do processo por prazo superior ao quinquênio legal não acarreta automaticamente a extinção do crédito tributário. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS: LAPSO TEMPORAL E INÉRCIA DO CREDOR. DESÍDIA DO EXEQUENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente depende não só da análise fria do lapso temporal, mas também de outro requisito indispensável, a prova da desídia do credor na diligência do processo
. 2. O Tribunal de origem, ao analisar a matéria, afastou a ocorrência de prescrição por reconhecer a ausência de inércia da exequente. Dessa forma, desconstituir tal premissa requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1656898/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 05/05/2017)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 40, § 4º DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O art. 40, § 4º da Lei de Execução Fiscal possui natureza processual, que possibilita o reconhecimento de ofício a prescrição intercorrente. Desta forma, não há ofensa ao art. 146, inc. III, alínea b da CRFB, devendo ser afastada a tese de inconstitucionalidade formal objetiva do referido dispositivo, conforme ventilada pelo julgador primevo.
2. O decurso do lapso temporal de cinco anos não é suficiente para a configuração da prescrição intercorrente. É necessário que também haja inércia ou desídia da parte exequente para a promoção de atos que objetivem satisfazer o crédito tributário. Precedentes TJES e STJ. 3. Na situação posta, não foi observada desídia do ente público
. 4. Apelo PROVIDO. Sentença ANULADA. (TJES, Classe: Apelação, 020110019773, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 27/03/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e, via de consequência, determino o regular processamento do feito executivo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/11/2024 às 18:26:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54237012112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.